Tribunal: TJBA
Processo: 8011940-97.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011940-97.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA HORTO LTDA

Advogado(s)
:
GIOVANNI VICENTE FONTES LOPES FILHO registrado(a) civilmente como GIOVANNI VICENTE FONTES LOPES FILHO, CARLOS PEREIRA SILVA

AGRAVADO: RPP PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
MARCELLA PEREIRA DOMINGUES

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. CAUÇÃO IMOBILIÁRIA. SUFICIÊNCIA DEMONSTRADA POR AVALIAÇÕES BANCÁRIAS OFICIAIS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805 DO CPC. RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM PREFERENCIAL DE DINHEIRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu efeito suspensivo a embargos à execução mediante caução de dois imóveis. A exequente recorre alegando inidoneidade da garantia e preferência legal pela penhora em dinheiro (Art. 835, I, CPC).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se: (a) a caução imobiliária ofertada, comprovada por avaliações da Caixa Econômica Federal em lotes análogos, é suficiente para garantir o juízo; e (b) se o princípio da menor onerosidade justifica a recusa do credor à penhora em dinheiro.

III. Razões de decidir

3. A suficiência da garantia deve ser analisada à luz das provas produzidas. A juntada de contratos de financiamento bancário oficial demonstrando o valor de mercado de bens similares no mesmo empreendimento confere idoneidade à caução, superando meras alegações de valores unilaterais.

4. O princípio da menor onerosidade (Art. 805 do CPC) autoriza a flexibilização da ordem de preferência do Art. 835 do CPC quando a constrição em dinheiro for excessivamente gravosa e houver outros bens aptos a assegurar a satisfação do crédito sem prejuízo ao exequente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e não provido. Revogada a liminar anteriormente concedida.

6. Tese jurídica:
"É legítima a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando a garantia imobiliária prestada mostra-se idônea e suficiente mediante balizas mercadológicas isentas, em observância ao princípio da menor onerosidade e diante da plausibilidade da tese de inadequação do rito executivo para pedidos que demandam cognição plena."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8011940-97.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CONSTRUTORA HORTO LTDA.
e como Agravada
RPP PARTICIPAÇÕES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça